Tribunal: TCU
Processo: 017.473/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5361/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.473/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Machado Martins (XXX.557.340-XX); Anselmo Rafael Cukla (XXX.953.750-XX); Diane Costa Pereira (XXX.866.560-XX); Graciane Zanon (XXX.222.610-XX); Jairo Juarez Klusener (XXX.648.590-XX); Josemar Alves (XXX.034.200-XX); Maria Clara da Silva Ramos Carneiro (XXX.987.617-XX); Silvana Zancan (XXX.613.990-XX); Vanuza Martins Paz (XXX.366.360-XX); Vitor Pereira de Carvalho (XXX.979.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.